Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-91.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000988-91.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO LIMA - CPF: 037.571.231-31 (RECORRIDO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRENTE), DIRETOR DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-UFMT (RECORRENTE), ESCOLA SUPERIOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS PMMT (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE POSSE NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS E INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (PMMT) NA CONDIÇÃO DE ALUNO-A-SOLDADO - DOCUMENTOS APTOS PARA COMPROVAR A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O feito possui causa de pedir cujo teor se delimita em obrigação da instituição organizadora do certame do Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), aceitar a matrícula da parte autora na condição de Aluno-a-Soldado, independentemente da apresentação do diploma de graduação e histórico escolar, autorizando que prossiga nas demais fases do certame público sem atender a exigência editalícia aposta no item 13, Anexo III, do Edital no 003/2022, que abriu a concorrência pública para preenchimento de vagas para o cargo de Aluno-a-Soldado da PMMT.

2. Resta incontroverso nos autos que o Autor foi aprovado em concurso público, dentro de número de vagas ofertadas no edital para curso de formação de soldados e inclusão na polícia militar do estado de mato grosso (PMMT) na condição de aluno-a-soldado, tendo apresentado documentos hábeis a comprovar a conclusão no curso superior, portanto, deve ser reconhecido o seu direito à nomeação e posse na função pública, conforme postulado.

3. Ademais, o requerente concluiu sua graduação em 15/10/2020, vindo a requerer na ação judicial de n° 1002703-68.2023.4.01.3603 (Justiça Federal da 1a Região) que a instituição de ensino emita seu diploma, cujo trecho da decisão que deferiu o pedido liminar:

“No caso o requerente colou grau em 15/10/2020, conforme demonstra o Diploma de conclusão de curso Tecnólogo em Segurança Pública, (ID 1604373373).

Por outro lado, o Edital de Convocação, para entrega de documentos a fim de análise de deferimento de matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) na condição de Aluno-a-Soldado, em seu Anexo II, item 13, prevê que o candidato deve apresentar Diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de qualquer área de conhecimento e histórico escolar com data de colação de grau, comprovados mediante apresentação de original e cópia autenticada, que comprove possuir a graduação de nível superior exigida pelo art. 11, inciso XIII da Lei Complementar n° 555/2014.

Assim, considerando que o certificado de curso graduação somente é expedido as alunos que tiverem obtido a frequência mínima e o aproveitamento necessários à conclusão do curso, e já tendo transcorrido quase 03 (três) anos, desde a colação de grau, há forte plausibilidade na alegação de que as rés descumprem ilegalmente a obrigação de fornecer ao requerente o histórico de graduação, por ele requerido na via administrativa.

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado pelo termo final para apresentação da documentação, como requisito para ingresso no curso de formação da polícia militar de Mato Grosso.”

4. Em que pese a alegação do Estado, ora recorrido, de que não houve o cumprimento dos requisitos delineados no Edital, verifica-se que o Recorrente comprovou, por meio de documentos a conclusão do curso superior, não havendo emissão do diploma por desídia da instituição de ensino.

5. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 26377 SC 2008/0036826-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 13/10/2009)”

6. Deste modo, resta evidente que o Recorrente comprovou que concluiu o curso em 10/2020, assim a emissão tardia do referido certificado pela instituição de ensino superior não pode prejudicar o Recorrente.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Daurte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024